Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011758-91.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: AMANDA LUCIANA SALES LOBATO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES DA AUTORA E DOS RÉUS. ação de indenização. atraso na entrega de obra. CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. ATRASO QUE SUPERA O TOLERÁVEL. INDEFERIMENTO Do pedido de danos materiais (honorários advocatícios pro labore). MODIFICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA .SUCUMBÊNCIA MÍNIMA ART.86 § ÚNICO cpc..

1.

Apelação da Construtora Leal Moreira Ltda.

a.

Preliminar de cerceamento de defesa
. O juízo singular conferiu às partes a oportunidade de se manifestar a respeito das provas que pretendiam produzir e os requeridos deixaram de se manifestar nos autos..
Preliminar rejeitada
.

b-
Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira
. A referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, ao meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

3.

Dano moral configurado na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel e o descumprimento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Sentença reformada.

4.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1729593/SP fixou entendimento que “
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”

5.

Tendo a autora sucumbido de parte mínima do pedido, faz-se necessária a modificação do ônus da sucumbência nos termos do parágrafo único do art.86 do Código de Processo Civil.

6.

Recursos das rés apelantes conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

7.

Recurso da autora, conhecido e parcialmente provido, à unanimidade para condenar às apeladas ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 10.000, 00 ( dez mil reais) .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por
AMANDA LUCIANA SALES LOBATO
e

o segundo por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, ambos em face da sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela em virtude de descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tramitada no juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Na exordial (ID 2414134) a autora relata que assinou em

27/09/2008 contrato de compromisso de compra e venda, cujo objeto era um apartamento, unidade 802 do empreendimento Torres Ekoara. Aduz que não foram obedecidas as diretrizes prometidas pelas requeridas como o prazo de entrega, o qual foi fixado em junho de 2011.

Argumenta que o contrato estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta dias) de atraso para a conclusão da unidade e que esta cláusula é leonina e abusiva. Requereu a condenação das requeridas, a título de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, no valor de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) e a condenação pelos danos morais sofridos.

Com a inicial veio acostada a documentação (ID.2414134, ID. 2414135, ID 2414136).

O juízo monocrático deixou para se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela após a contestação.

Em sua contestação (ID 2414139), as requeridas arguiram como preliminar a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, tendo em vista que o instrumento contratual firmado nos autos demonstra que a requerida não faz parte da relação contratual, além de suscitar a inépcia da petição inicial em virtude não ter sido verificado pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vez que os pedidos veiculados seriam incompatíveis entre si. No mérito, defendeu a legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias prevista no contrato de promessa de compra e venda, bem como a inexistência do dever de indenizar em razão da presença de excludente de responsabilidade no caso concreto e do descabimento do pedido de lucros cessante, ausência da aplicação de multa de 2% e juros de 1%.

Foram juntados os documentos (ID 2414139).

Em seguida, consta réplica a contestação (ID 2414140), nas quais foram impugnados todos os argumentos articulados pelas requeridas.

Após, foi proferida sentença (ID 1061215) julgando parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas ao pagamento em dobro da diferença paga indevidamente , a título de correção do saldo devedor; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento em dobro da diferença paga indevidamente , a título de correção do saldo devedor, condenar as rés, solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes em favor da requerente no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de entrega

( dezembro de 2011) até a data da entrega do imóvel, a ser atualizado pelo INPC desde a época em que deveriam ser pagos ( cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art.406 do CC).

Da sentença, foram opostos embargos de declaração pela requerida GUNDEL INCORPORADORA LTDA, sob a alegação que a sentença foi omissa quanto ao pedido de inversão de multa/ cláusula penal estipulado exclusivamente para o adquirente/embargado.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID2414146) suscitando que o juízo de origem julgou improcedente o pedido de dano moral e que a sentença, neste ponto, merece ser reformado, tendo em vista que não há como negar o prejuízo da apelante, que teve que aguardar por quatro anos pela entrega do bem.

A apelante requer a reforma da sentença também, no que se refere ao indeferimento do pedido de honorários advocatícios por labore, isto porque, afirma a autora que não há dúvida quanto ao cabimento dos danos materiais referentes ao valor dos honorários advocatícios já desembolsados para discutir judicialmente a presente demanda.

A requerida Construtora Leal Moreira interpôs apelação (2414147) arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, já que, não foi oportunizado as partes o devido acesso a justiça, sendo necessária a realização de instrução e julgamento, suscitou ainda a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Construtora Leal Moreira, tendo em vista que o compromisso de compra e venda foi assinado pelo autor e a requerida Gundell Incorporadora. No mérito, afirma a inexistência do dever de indenizar, já que, a autora não cumpriu sua parte no acordo, posto que não efetuou o pagamento do valor integral do imóvel, o que implica o indeferimento do pleito de lucros cessantes.

A parte autora apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 2414148).

Em decisão constante no ID 2414149 os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados.

Desta decisão foi interposta apelação pela Construtora Leal Moreira (ID 2414150) suscitando as matérias levantadas na apelação interposta anteriormente.

Interposta apelação pela requerida GUNDEL INCORPORADORA LTDA a mesma arguiu a inexistência de lucros cessantes, informando a necessidade de observância do acordo extrajudicial firmado entre as partes; a legalidade do índice de correção monetária eleito e a impossibilidade de devolução em dobro do valor pago. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Apresentadas pelas partes as respectivas contrarrazões (ID 1061226 e ID 1061227).

Coube-me o feito por distribuição.

Incluam-se os presentes autos na próxima sessão do Plenário Virtual.

É o relatório.

Belém, 14 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.

2.1-Preliminar de ilegitimidade passiva de Construtora Leal Moreira Ltda, suscitada no apelo das empresas requeridas. APELAÇÃO CONSTRUTORA LEAL MOREIRA.

Sustentam, nesse ponto, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a Gundel Incorporadora, não possuindo a Construtora Leal Moreira Ltda capacidade de entregar a unidade do empreendimento, objeto de discussão dos recursos.

Sem razão os apelantes. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que o empreendimento unidade 802 do empreendimento Torres Ekoara – Torre Eko Norte , com endereço na Tv.Enéas Pinheiro nº 2328, a princípio foi objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre Gundel Incorporadora, representada por seus procuradores Maurício Leal Moreira e Paulo Machado Fernando. Nota-se que em ambos os documentos, embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas de ambos os contratos, atuando como verdadeira parceira da Incorporadora Gundel e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, ao meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

2.2 - Do Julgamento Antecipado da Lide – Cerceamento de Defesa

A Apelante se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceada no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Ocorre porém, que em decisão constante no ID2414141 o juízo de origem oportunizou prazo às partes para que estas apresentassem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide, todavia, o apelante não apresentou manifestação, conforme demonstra certidão constante no ID 2414142.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, rejeito a preliminar suscitada.

3-Razões recursais.

3.1-Dos lucros cessantes.

O juízo de piso, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas no pagamento de indenização por danos materiais , na modalidade lucros cessantes (aluguéis) em favor da requerente no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de entrega (dezembro de 2011) até a data da entrega do imóvel, a ser atualizado pelo INPC desde a época em que deveriam ser pagos ( cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir de citação

(art.406 do CC) , tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Dessa parte da sentença, a construtora não se conformou.

Do apelo das empresas, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos apenas na expectativa de lucro e que o autor da demanda não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos, não podendo os mesmos serem presumidos em razão do atraso da entrega do imóvel.

Sem razão os recorrentes, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes (ID 2414135), vislumbra-se, pela cláusula 9.1, que o empreendimento tinha prazo de entrega em 36 (trinta e seis) meses a contar do registro da incorporação imobiliária, sendo, portanto, o termo final o mês de junho/2011. Com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias expressamente contratadas entre as partes, o prazo fatal seria dezembro/2011.

A autora relata que celebrou termo de acordo com a construtora (ID2414135) em que foi acertado o pagamento do valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) como indenização por lucros cessantes, que seria pago a partir de janeiro de 2012 e descontado na data da entrega do imóvel. No mesmo termo, o prazo de entrega do imóvel foi prorrogado para dezembro / 2013.

A demandante afirma que não houve o abatimento do valor referente aos lucros cessantes em seu saldo devedor e a Construtora, por sua vez, afirma que o abatimento seria efetuado por ocasião da conclusão da obra, contudo, não traz aos autos a demonstração do efetivo cumprimento de sua parte no termo contratual.

Assim, descumprido o prazo para entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador.

3.2-Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso deixou de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. O apelo da demandante objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

A apelante afirma que foi bastante prejudicada com o descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel e que o prazo inicial de entrega do imóvel era junho/2011 e a presente ação foi ajuizada em 14/03/2014 e o imóvel não havia sido entregue.

Argumenta que o inadimplemento contratual, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem cria expectativa de uso pela adquirente, de forma que a frustração enseja o abalo moral.

Pois bem. Sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso, como ocorreu no presente caso, haja vista que o prazo fatal para entrega do empreendimento estava prevista para dezembro/2011 (considerando a cláusula de tolerância) e na tentativa de dirimir a questão as partes celebraram novo acordo, prorrogando o prazo de entrega para dezembro de 2013 e novamente o referido prazo não foi cumprido, só tendo sido entregue o imóvel em meados de 2015, , ou seja, soma-se mais de quatro anos de demora, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedente da 3ª Turma do STJ, a qual reconheceu a existência de danos morais quando ultrapasso dois anos do prazo de entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Outrossim, vê –se que as partes tentaram firmar acordo extrajudicial para dirimir as questões, estabelecendo novo prazo contratual e efetuando o abatimento no saldo devedor do valor referente aos lucros cessantes, todavia, novamente o termo não foi cumprido.

Ante tais considerações entendo que merece acolhimento o apelo, neste ponto, para reformar a sentença e arbitrar indenização pelos danos morais experimentados no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).

3.3- Da devolução em dobro da diferença dos índices de correção monetária.

Verifica-se que as Construtoras se insurgem contra o dispositivo da sentença que as condenou ao pagamento do dobro da diferença paga indevidamente, a título de correção de saldo devedor, uma vez que a partir de dezembro de 2011 a atualização do saldo devedor deveria estar sendo feita pelo IGPM e não pelo INCC.

O contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma e outros pactos (ID 2414135) prevê em seu item 6.2 :

a)

todas as parcelas referidas no item 3.2 serão
corrigidas até o mês da emissão do Auto de Conclusão da Obra ("Habite-se"), correspondente ao edifício onde se encontra a unidade autônoma objeto deste contrato, de acordo com a variação percentual mensal acumulada do INCC (índice Nacional de Custo da Construção)
, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice-base o divulgado no segundo (20) mês anterior ao do presente contrato e, como índice-reajuste, o divulgado no segundo (2°)(grifei)

b)

as parcelas referidas no item 3.2 que se vencerem após o mês da emissão do Auto de Conclusão da Obra ("Habite-se"), correspondente ao edifício onde se encontra a unidade autônoma objeto deste contrato,
serão corrigidas de acordo com a variação percentual mensal acumulada do IGP-M (índice Geral de Preços - Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
, tomando-se como índice-base o divulgado no segundo (2°) mês anterior ao da emissão do Auto de Conclusão da Obra ("Habite-se"), e como índice-reajuste o divulgado no segundo (2°) mês anterior ao do efetivo.(grifei)

c)

a parcela de financiamento, referida no item 3.2, será corrigida até o mês da emissão do Auto de Conclusão da Obra ("Habite-se"), correspondente ao edifício onde se encontra a unidade autônoma objeto deste contrato, de acordo com a variação percentual mensal acumulada do INCC (índice Nacional de Custo da Construção), e após a emissão do Auto de Conclusão ("Habite-se"), pela variação percentual mensal acumulada do IGP-M (índice Geral de Preços - Mercado). Após a celebração do contrato com o agente financeiro, esta parcela será corrigida de acordo com o mesmo índice e idêntica periodicidade estipulados no referido contrato a ser firmado com o agente financeiro;

O contrato de compra e venda prevê a modificação do índice de correção monetária após a conclusão da obra, contudo, o consumidor não pode ser prejudicado com a aplicação de índice mais oneroso para correção do saldo devedor, quando não deu causa ao atraso de obra.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento :

Ementa

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART.
256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Outrossim, o recorrente argumenta que para que não houve má-fé da construtora e por isso pleiteia a reforma da sentença. Ocorre porém, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência
EAREsp 676608/RS fixou a seguinte tese:

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(STJ.Corte Especial.EAresp 676608/RS . Rel. Min.Og.Fernandes, julgado em 21/10/2020)

Sendo assim, observo que o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores encontra-se em consonância com a sentença guerreada, por este motivo. entendo que a insurgência do apelante não merece acolhimento.

3.4-

Da condenação em honorários advocatícios Pro labore.

A apelante requereu o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais) referente aos honorários advocatícios pro labore, todavia , o pedido não foi acolhido pelo juízo originário.

Argumenta que se tratam de honorários extrajudiciais, pois os sucumbenciais relacionam-se com o processo e constituem crédito autônomo do advogado. Sustenta que nos termos dos artigos 385, 395 e 404 do Código Civil os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos.

Entendo que a sentença guerreada, não merece reparos neste ponto. Explico. Os honorários advocatícios contratuais são pactuados pelas partes, em razão disso,

entendo que não cabe a transmissão do pagamento desta verba para outrem, a título de danos materiais.

Sobre o tema já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito

Federal, nos termos da ementa a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563 DO STJ. AFASTADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso análogo à hipótese dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 1.1. Mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 2. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda. 4. Restando a parte autora devidamente intimada e não promove a emenda à inicial determinada, o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido.

O pedido de danos materiais encontra amparo no artigo 402 do Código Civil , o qual prevê:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente

previstas

em lei,

as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Na hipótese dos autos a autora busca o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, cabendo à Construtora ser responsabilizada pelos prejuízos que ela deu causa, não estando nesse rol, os honorários pactuados livremente entre as partes.

Deste modo, entendo que não merece acolhimento o pedido da autora apelante.

3.5-

Dos honorários de sucumbência.

Neste ponto, o inconformismo gira em torno da condenação imposta às apelantes em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e custas processuais, não tendo nas razões recursais se insurgido quanto à monta arbitrada, mas apenas quanto à necessidade de distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Da leitura do caderno processual, tem-se que que a autora pretendia o seguinte: 1) indenização por lucros cessantes; 2) indenização por dano moral; 3) indenização por danos materiais.

Proferida a sentença e julgado o recurso, tenho que a parte requerente sucumbiu

minimamente em relação aos pleitos formulados.

O parágrafo único do art.86 do Código de Processo Civil dispõe:

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse cenário, considerando a sucumbência das requeridas a irresignação da demandante deve prosperar, devendo ser condenadas as requeridas ao pagamento de custas e despesas processual, bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

3

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por Construtora Leal Moreira Ltda e Gundel Incorporadora Ltda
E NEGO-LHES

PROVIMENTO
e conheço e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação interposto pela demandante Amanda Luciana Sales Lobato Araújo apenas para reformar a sentença em relação ao pedido de dano moral, condenando as recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela autora, no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) devidamente atualizados pelo INPC-IBGE,

a partir desta decisão, mantendo-se hígido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra

Tendo em vista, que a demandante sucumbiu de parte mínima do pedido, modifico o ônus da sucumbência condenando as requeridas ao pagamento de custas e despesas processual, bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2021